Tribunal: TJPA
Processo: 0011162-34.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011162-34.2019.8.14.0010

APELANTE: KLEBER SANTOS CAMOCIN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO -

ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VETOR CONSIDERADO NEGATIVO.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL AQUELA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PORÉM, NÃO A FUNDAMENTOU DE FORMA ESCORREITA, SE UTILIZANDO DE ELEMENTOS QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL PARA A DESVALORAR. PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 18 DIAS MULTA, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
KLÉBER SANTOS CAMOCIN
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 8411692, que
KLÉBER SANTOS CAMOCIN,
vulgo “
Neto
”
, no dia 19 de outubro do ano de 2019, por volta das 23:00 horas, na Avenida Boa Vista, na cidade de Breves, agindo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Brendo Rodrigues Guedes quando este estava em frente à residência de um amigo.

Que a vítima e outros estavam confraternizando quando o apelante e um comparsa, seu irmão, chegaram armados com um revólver, um terçado e uma faca, tendo o apelante pedido à vítima Brendo que lhe desse R$ 10,00 (dez reais), respondendo esta que não tinha a quantia, momento em que o apelante apontou a faca e determinou que todos deitassem no chão, passando a exigir celulares e dinheiro das pessoas que estavam na residência enquanto seu comparsa, Alan Santos, permaneceu do lado de fora ameaçando a todos com a arma em punho.

Conforme o relato ministerial, uma das vítimas – Luane Lima Gonçalves, se dirigiu ao ora apelante e pediu para que não fizesse mal aos presentes, tendo este a agredido verbalmente e exigido seus pertences; que após ter entrado em todos os cômodos do imóvel, o apelante saiu do imóvel e seu comparsa Alan entrou, tendo este reconhecido a vítima Brendo como a pessoa que lhe prestou os primeiros socorros na UPA local em um momento anterior, razão pela qual determinou que alguns dos aparelhos celulares subtraídos fossem devolvidos e o apelante, mesmo contrariado, o fez.

Antes de empreenderem fuga Alan, irmão do apelante, se aproximou da vítima Brendo e o ameaçou de morte caso fosse denunciado, se evadindo do local.

A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em localizar e prender o apelante, sendo seu parceiro alvejado e morto ao reagir à ação policial.

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, bem como um aparelho celular recuperado, tendo o ora apelante negado a prática delitiva e apontando seu irmão, Alan, como o autor do crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 8411701, foi recebida a denúncia;

Em ID 8411702/03, resposta à acusação;

Em ID 8411708, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8411710 a 8411711 e 8411865/66;

Em ID 8411708, fls. 02/05 e em ID 8411709, fls. 01/03,

Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, não reconhecendo a presença das atenuantes ou agravantes e, ante a presença das causas de aumento, elevou a pena em 3/8, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos e 07 meses de reclusão e 24 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, determinando, contudo, a imediata transferência do preso ao regime compatível.

Em sede de Apelação, ID 8411869, fls. 05/10, e em ID 8411870, fls. 01/03, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 8411870, fls. 05/09, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9022163, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“DOSIMETRIA:

ROUBO

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes:
no registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ.
Conduta social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razo pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razo pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
Os motivos do delito so próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previso do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razo pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias:
a utilizaço de faco no crime pesa contra o acusado, facilitando a empreitada criminosa, como também, o fato de ter ocorrido na presença de criança
.

Consequências:
nada a valorar.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de recluso e 12 (doze) dias multa
.

No há atenuante. No há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de
3/8 (art. 157, §2º),
pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com diviso de tarefas e com emprego ostensivo de arma de fogo, inclusive com violência, com invaso de residência, razo pela qual torno a reprimenda em
06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA.
(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado nota-se que o magistrado singular considerou como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime, justificando tal negativação ao fato de o apelante ter se utilizado de um facão e de a conduta ter ocorrido na presença de uma criança, porém, tal justificativa não se mostra suficiente à negativação do vetor,

mormente porque a utilização da arma, seja de fogo ou branca, já é prevista pelo tipo penal e o fato de a conduta ter sido praticada na presença de criança igualmente não apresenta maior desvalor. Assim, efetivamente não há devida fundamentação a justificar cominação da pena em patamar superior ao mínimo, pois, do fragmento ao norte colacionado, o que se observa é utilização de argumentação vaga e/ou genérica para justificar a elevação da pena base, não havendo elementos a demonstrar de que forma a ação do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, devida fundamentação ao vetor negativado em sentença.

Assim, forçoso reconhecer que advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base não apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a ausência de circunstância desfavorável, necessária é a cominação da pena no mínimo legal.

Apesar de reconhecer como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo ainda que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Também é certo que, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, pois esta só deve se afastar deste patamar se algum vetor for desfavorável. Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente não ocorre no caso dos autos e inexistindo circunstância desfavorável, é dever do magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
PARCIALMENTE. 1 - A existência dos fatos e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima e da testemunha de acusação. 2
- Não pode o Magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo, razão pela qual, sua redução para o mínimo legal
. 3- Apelo conhecido e provido parcialmente para reduzir a pena ao mínimo legal.(TJ-PI - APR: 00005313720138180040 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1ª Câmara Especializada Criminal)

Assim, tenho que a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal previsto para o tipo.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, não observo a presença de atenuante ou agravante.

Na terceira fase, mantenho o patamar de 3/8 adotado pelo julgador monocrático, pois reconheço que ao determinar o
quantum
a ser adotado em razão das causas de aumento efetivamente fundamentou sua decisão, passando a pena, nesta fase, a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou provimento, revendo a pena base e a reduzindo ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, passando a pena do apelante a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão, no que a torno definitiva, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/10/2022